Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-21.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI DE FALÊNCIAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
1 – Falência. Insolvência. O pressuposto para o processo de falência é a insolvência, que é caracterizada a partir de hipóteses objetivamente apontadas no art. 94 da Lei no. 11.101/2005.
2 – Execução frustrada. Preenchimento dos requisitos legais do art. 94, inciso II, da Lei de Falências. A execução frustrada está condicionada à comprovação da tríplice omissão da empresa executada (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora), o que é feito pela juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Art. 94, inciso II e §4o, da Lei no. 11.101/2005.
3 – Esgotamento de diligências para satisfação do crédito. Desnecessidade. Não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência.
4 – Recurso conhecido e provido.

va